Tribunal: STF
Processo: HC 245326
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de sequestro, cárcere privado, lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino, violência psicológica contra a mulher, ameaça e posse ilegal de arma de fogo. Manutenção da prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Fundamentação idônea. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Claudiney Beltrao do Egito contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 198.464/PA (evento 2, fls. 144-7).



    O Paciente foi condenado às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, pela prática dos crimes de sequestro e cárcere privado (art. 148, §1º, do Código Penal), lesão corporal qualificada por razões do sexo feminino (art. 129, §13º, do Código Penal), violência psicológica contra a mulher (art. 147-B, do Código Penal); e de 1 ano, 2 meses e 20 dias de detenção, pela prática dos delitos de ameaça (art. 147 do Código Penal) e posse ilegal de arma de fogo (art. 12 da Lei 10826/03), a serem cumpridas em regime inicialmente semiaberto, mantida a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, com ajuste para o regime aplicado (evento 2, fls. 31-51).



    No presente writ, a Defesa sustenta a incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com o regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Assevera ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto, na prática, o paciente está executando provisoriamente a pena privativa de liberdade, o que é vedado por esta Corte Suprema. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO EM REGIME SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE MENOR. RISCO EFETIVO DE REITERAÇÃO DELITIVA. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É pacífica a jurisprudência do STJ sobre não haver incompatibilidade entre a manutenção da segregação cautelar e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória.



    2. O Tribunal de origem, ao afirmar que não há ilegalidade na manutenção da segregação cautelar e determinar a readequação da prisão preventiva ao regime imposto na sentença condenatória, está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.



    3. Agravo regimental não provido.”



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Revelam os autos que o Juízo de direito da 2ª Vara de violência doméstica e familiar contra a mulher de Belém/PA proferiu sentença condenatória contra o Paciente (Processo 0818098-91.2023.8.14.0401). Na oportunidade, o magistrado de primeiro grau manteve a prisão preventiva decretada anteriormente em desfavor do Paciente, “[n]ão concedo ao réu o direito de apelar em liberdade em face da sentença penal condenatória em que o réu preso preventivamente, nesta condição permaneceu durante o curso do processo, pois um dos efeitos da sentença condenatória é ser o réu conservado na prisão, ex vi do art. 393, I, do Código de Processo Penal, bem como por entender que ainda se encontram os motivos que levaram à prisão preventiva, em especial a proteção integral da vítima” (evento 2, fl. 50).



    A Corte Estadual manteve a prisão cautelar do paciente, determinando que a prisão preventiva do paciente fosse readequada ao regime semiaberto fixado na sentença condenatória, à seguinte consideração (evento 2, fl. 89): 



    “(...)



    Alega-se na impetração incompatibilidade entre o regime prisional semiaberto fixado em sentença e o direito de recorrer em liberdade, não sendo este o entendimento jurisprudencial sobre o assunto. Vejamos:



    “... não há incompatibilidade entre a fixação de regime semiaberto e o indeferimento do direito de recorrer em liberdade na sentença condenatória. Precedente. (AgRg no HC n. 867.234/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)”



    Contudo, há que se readequar o cumprimento da pena ao regime prisional fixado em sentença, semiaberto ou aberto, em atendimento a jurisprudência firmada pelo Pretório Excelso, podendo ocorrer a modulação de tal entendimento em casos excepcionados que justifiquem a permanência do acusado segregado. Ei-la:



    “No tocante a prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero. (AgRg no HC n. 869.413/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”



    Assim, data venia, demonstrou o juízo a excepcionalidade que justifica a prisão no cárcere, ao fundamentar a decisão quando diz que “... ainda se encontram os motivos que levaram à prisão preventiva, em especial a proteção integral da vítima”.



    Como consta dos autos, o paciente impôs à vítima, sua companheira e com quem tem 02 (dois) filhos menores, à situação de extrema violência, com agressões de todas as formas, ameaçando-lhe com arma em punho e mantendo-a em cárcere privado, tão somente por não aceitar o fim do relacionamento, necessitando da intervenção dos policiais que atenderam ao chamado, e somente após exaustiva negociações a vítima, com seus filhos, foi liberada, atitude que demonstra que ainda existe risco à integridade dela, não se mostrando prudente, neste momento, permitir que ele cumpra a reprimenda imposta no regime semiaberto como pretendido.



    (...)



    Assim, conheço e denego a ordem, ante a ausência de ilegalidade a ser sanada, mas determino a readequação ao regime prisional semiaberto fixado em sentença.”



    Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões das instâncias antecedentes, tendo em vista que:



     “(...)



    No decisum ora agravado, consignei que, não há falar em coação ilegal, pois o Tribunal de origem determinou a readequação da segregação provisória ao regime prisional imposto na sentença condenatória.



    No caso, a defesa, em nenhum momento, comprovou que eventualmente haja sido expedida guia de execução provisória da pena em regime fechado, tampouco que o réu, embora submetido à constrição cautelar, esteja impedido de usufruir do regime semiaberto.



    Com efeito, é sólida a orientação deste Superior Tribunal de que "não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena" (AgRg no HC n. 779.532/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 19/12/2022).



    Da mesma forma: "É pacífico o entendimento deste Tribunal Superior no sentido de que a manutenção da prisão preventiva pelo juiz sentenciante é compatível com a fixação do regime semiaberto, desde que ocorra a devida adequação da segregação cautelar com o regime estabelecido pela sentença condenatória" (AgRg no HC n. 783.309/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5ª T., DJe 16/2/2023).



    Conclui-se que o Tribunal de origem, ao afirmar que não há ilegalidade na manutenção da segregação cautelar e determinar a readequação da prisão preventiva ao regime imposto na sentença condenatória, está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria. 



    Na hipótese, a decretação e a manutenção da prisão preventiva possuem fundamentação idônea, legitimadas diante de elementos concretos e hígidos que exigem a restrição da liberdade do paciente, não tendo as instâncias anteriores se valido de argumentos genéricos, abstratos ou desproporcionais.



    A jurisprudência consolidada desta Suprema Corte é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 235.554-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 16.02.2024; HC 235.578-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 234.678-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2023). 



    Aliás, “a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem se orientado no sentido da compatibilidade entre a prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto, desde que a decisão de manutenção da cautelar seja suficientemente fundamentada, como ocorre no caso concreto” (HC 239.692-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.5.2024); “Não há constrangimento ilegal em sentença que impõe pena a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, mas determina que a prisão preventiva seja adequada às condições de tal regime. Precedentes.” (HC 235.889-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.4.2024); “Já delineado pela jurisprudência desta Suprema Corte que a incompatibilidade entre a manutenção da prisão preventiva e a fixação do regime semiaberto na sentença condenatória comporta exceções, como situações de violência de gênero ou de reiteração delitiva, como in casu. Precedentes.” (HC 234.400-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024); “ O entendimento no sentido da incompatibilidade da imposição ou da manutenção de prisão preventiva, no caso de réu condenado a pena a ser cumprida em regime inicial diverso do fechado tem sido flexibilizado em casos excepcionais, quando a medida extrema se revelar indispensável ante a demonstração concreta da insuficiência ou ineficácia das cautelares diversas, como na hipótese de violência de gênero” (HC 239090-AgR, Rel. Min. Dias Tofoli, Segunda Turma, DJe 01.7.2024).



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente